Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-53.2017.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. VALIDADE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE NÃO ABALAM O ACERVO PROBATÓRIO. ÁLIBI CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As palavras das vítimas são dotadas de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade e em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos.
2. Inexiste mácula no reconhecimento do acusado realizado pelas vítimas, se as vítimas atestam ser o acusado o autor do delito, tendo as vítimas declarado que reconheceram o acusado nas redes sociais, por meio de foto na Delegacia, e em Juízo, bem como, assinalaram que mantiveram contato direto com o acusado quando de audiência cível. Ademais, as características do acusado coincidem com a descrição apresentada pelas vítimas, inclusive, a existência de uma tatuagem tribal no braço do acusado.
3. A existência de pequenas divergências nos depoimentos prestados pelas vítimas na fase policial e em Juízo, não maculam a regularidade processual.
4. Padece de credibilidade o álibi apresentado pelo acusado, que contraria a prova dos autos.
5. Demonstrado que as provas colhidas são suficientes para condenação, não prospera o pleito absolutório do acusado, com base nas teses de insuficiência probatória e de dúvida em relação a autoria delitiva.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.